Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-82.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 79235928).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Noticiou que no dia 02/04/2025, por volta das 18h50, ao verificar, a uma certa distância, que o semáforo estava amarelo e posteriormente vermelho, parou seu veículo. Narrou que teve a traseira de seu veículo abalroada pelo veículo do requerido, de forma abrupta, rápida e violenta, levando ao acionamento do air bag do automóvel do requerido. Aduziu que o acidente ocorreu em razão da falta de atenção do requerido ao deixar de guardar a distância de segurança do veículo da autora.
4. Em suas razões recursais, o réu aduziu que no dia dos fatos, conduzia seu veículo em velocidade compatível com a via e em observância às normas de condução e segurança, porém a autora, de forma imprudente e inesperada e enquanto o semáforo exibia luz amarela, realizou frenagem brusca e inesperada, parando abruptamente o veículo em plena via. Argumentou que o impacto que se seguiu foi consequência direta da manobra arriscada da autora. Sustentou que o acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente da autora, que parou seu veículo enquanto o semáforo ainda não estava fechado. Asseverou que a sentença deve ser anulada em razão da ausência de apreciação efetiva do pedido incidental de chamamento da seguradora ao processo, sem saneamento do feito e sem abertura de prazo para manifestação complementar, o que configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela declaração de nulidade da sentença em virtude do indeferimento do pedido de chamamento da seguradora ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) a possibilidade de chamamento da seguradora do réu ao processo; ii) a dinâmica dos fatos e; iii) a culpa pelo evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Nos termos do artigo 10 da Lei 9099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. No ponto, eventual responsabilidade de terceiro poderá ser objeto de ação própria, a ser proposta pela parte interessada, se o caso, sem prejudicar a tramitação deste feito perante o juizado especial, uma vez que aqui se discute a responsabilidade do requerido no evento danoso. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível o chamamento ao processo previsto no art. 130, III, CPC.
8. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente. É dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor.
9. No caso dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do art. 373, III, do CPC, não havendo nos autos prova de que a colisão se deu em razão de a parte recorrida ter realizado frenagem brusca e inesperada, parando abruptamente o veículo em plena via, enquanto o semáforo ainda estava aberto/verde. Não afastada a presunção legal de culpa, notadamente em razão de a necessidade de guardar distância do veículo à frente também tem o condão de permitir tempo de reação a manobras inesperadas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.